Tribunal: STF
Processo: HC 240478
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.4.2024, por Rafael Aparecido da Silva Anastácio, advogado, em benefício de Victor Virginio do Nascimento, contra a) decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 22.7.2023, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 840.174; b) ato do Ministro Messod Azulay Neto, Relator do Habeas Corpus n. 840.174.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 29.11.2022, o paciente foi preso em flagrante pela apontada prática do crime previsto nos incs. II e V do § 2º e no inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal (roubo majorado). Em 30.11.2022, o flagrante foi convertido em prisão preventiva.



    3. O Ministério Público ofereceu denúncia em 5.12.2022, na qual se narra:



    “Consta do incluso inquérito policial, iniciado por auto de prisão em flagrante, que, no dia 29 de novembro de 2022, por volta das 12:00 Horas, na Rua Augusto dos Anjos, nº 242, Parque Piratininga, na nesta Cidade e Comarca de São Paulo, VICTOR VIRGINIO DO NASCIMENTO, ANDRÉ FELIPE DA SILVA CAMPOS e JEFFERSON TEODORO (qualificados, respectivamente a fls. 20/77; 21/79 e 22/78) previamente ajustados, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, entre si e com outros comparsas não identificados de número desconhecido, mas pelo menos mais um que promovia acompanhamento com carro diverso, mediante grave ameaça de morte, exercida com emprego de arma de fogo e superioridade numérica, subtraíram, em proveito comum, coisa alheia móvel, consistente em carga de cigarros avaliada em R$ 78.341,64 (setenta e oito mil, trezentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos), em prejuízo da empresa vítima SOUZA CRUZ S.A. Certo que a grave ameaça e violência foram exercidas contra o motorista Rafael Cardoso de Arruda, que teve sua liberdade de locomoção restringida (cf. boletim de ocorrência de fls. 02/09 e auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 31/33).



    Segundo o apurado, na data dos fatos, o ofendido cuidava de realizar entrega aos clientes e quando foi realizar a primeira, foi abordado por meliante trajando blusa de frio e calça escura, quem de arma de fogo em punho já o rendeu e disse: ‘nem saí’, empurrando a vítima para o meio do carro e, pela porta do passageiro, já foi adentrando outro meliante, trajando calça escura, camiseta regata de cor azul e boné de cor preta. Ambos utilizavam máscaras. Ambos determinaram ao ofendido que mantivesse sua cabeça abaixada e quando, instintivamente, tentou levantar a cabeça, foi agredido com um tapa.



    Assim, mediante grave ameaça de morte exercida com emprego de arma de fogo, superioridade numérica e com sua liberdade de locomoção restringida, o ofendido não pôde ofertar qualquer resistência e foi levado pelos dois meliantes, tendo o terror imprimido perdurado até destino final, sendo que os assaltantes pegaram a Rodovia Dutra e depois a Rodovia Fernão dias, até a Rua São José de Serzedelo, nº 378, Jardim Modelo, onde os assaltantes realizaram o transbordo da carga de cigarros. Depois, o motorista foi liberado, desembarcou do carro e reconheceu o local. Viu que havia um outro carro promovendo cobertura, acreditava se tratar de um Renault/Sandero de cor preta, mas não visualizou emplacamento ou o rosto dos bandidos. O rapaz de regata tinha cútis branca e o de blusa de frio cútis negra.



    Ocorre que policiais militares foram acionados, via COPOM, a verificar possível transbordo de carga de cigarro roubada, diligenciando à Rua São José de Serzedelo, nº 378, Jardim Modelo, onde logo avistaram os três denunciados juntos. Assim que notaram a presença policial, os três empreenderam fuga tentando se dissipar, mas, já com apoio de outras viaturas policiais, a equipe do sargento Queiroz conseguiu deter VICTOR e com ele localizar a chave de um veículo Kia/Soul (Kia/Soul EX 1.6L, ano 2010, placas EQH-5B64), que se descobriu mais tarde se tratar de produto de crime de roubo de carga, cuja vítima se encontrava no 90. D.P. registrando o fato.



    Foi em buscas pela localidade, que os policiais localizaram o referido veículo Kia/SOUL, sendo que, dentro do automóvel, encontraram o documento de identificação e celular pertencentes ao codenunciado JEFFERSON, juntamente com as notas fiscais referentes à carga de cigarro roubada neste expediente do ofendido Rafael Cardoso de Arruda.



    Outra equipe policial, a do sargento Robson, consegui deter JEFFERSON E ANDRÉ FELIPE.



    A equipe do sargento Queiróz retornou ao local onde inicialmente visualizaram os três denunciados juntos, consistente em uma obra em construção, local em que encontrou a carga de cigarros roubada, juntamente com outras notas fiscais. Encontrou-se, ainda, notas fiscais de outro veículo transportador Peugeot/Partner, placas EBR9811.



    Dada voz de prisão em flagrante delito, conduzidos ao distrito policial, os três denunciados optaram por permanecer em silêncio 
(fls. 17/19).



    Os denunciados foram flagrados logo após o cometimento de roubo violento, em concurso de agentes e emprego de arma de fogo, em posse da res furtiva, que haviam acabado de ocultar em imóvel em construção.



    Diante do exposto, denuncio a Vossa Excelência VICTOR VIRGINIO DO NASCIMENTO, ANDRE FELIPE DA SILVA CAMPOS e JEFFERSON TEODORO como incursos nas sanções do artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, e parágrafo 2º-A, inciso I, 
c/c artigo 29, ‘caput’, todos do Código Penal, requerendo a instauração do processo-crime e citações, ouvindo-se durante a instrução criminal a testemunha a seguir arrolada, prosseguindo-se até final sentença condenatória” (fls. 18-21, e-doc. 5).



    4. Recebida a denúncia e designada audiência de instrução, o magistrado de primeira instância requisitou ao Comando-Geral da Polícia Militar as imagens das câmeras corporais dos policiais militares envolvidos na prisão em flagrante do paciente.



    Realizada a audiência com a oitiva da vítima e das testemunhas e constatada a ausência de juntada das imagens requisitadas, houve reiteração da requisição desses elementos.



    Em 27.4.2023, a Polícia Militar encaminhou as imagens das câmeras corporais dos policiais militares. Argumentando a insuficiência do material encaminhado, a defesa requereu ao juízo de primeira instância fosse determinada a juntada das imagens das câmeras corporais dos policiais militares referentes ao momento da abordagem do paciente. O requerimento foi indeferido em 10.5.2023.



    5. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem:



    “HABEAS CORPUS — PLEITO DEFENSIVO PARA QUE OS PATRONOS SEJAM MANTIDOS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO, POSTO QUE NÃO ABANDONARAM O FEITO, MAS APENAS A AUDIÊNCIA QUE SERIA REALIZADA EM 10/05 P.P., POR ENTENDEREM QUE SE CONFIGURARIA, NA ESPÉCIE, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. SEGUNDO PEDIDO PARA QUE SEJA DETERMINADA ‘A JUNTADA INTEGRAL DAS IMAGENS CORPORAIS DOS POLICIAIS MILITARES’ (FL. 13). 



    AÇÃO PENAL INSTAURADA PARA APURAÇÃO DA PRÁTICA, EM TESE, ‘DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, INCISOS II E V, E PARÁGRAFO 2º-A, INCISO, C/C ARTIGO 29, 'CAPUT', TODOS DO CÓDIGO PENAL’ (FL. 04). 



    PRIMEIRO REQUERIMENTO QUE CONSTITUI MATÉRIA ESTRANHA AO WRIT. 



    CASO EM QUE O SEGUNDO PEDIDO ESTÁ INCLUÍDO NA ESFERA DE DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO JULGADOR. 



    Ordem conhecida apenas em parte, e nessa parte, denegada”.



    6. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 840.174 no Superior Tribunal de Justiça. Em 22.7.2023, a Presidente daquele Superior Tribunal, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, indeferiu a medida liminar.



    7. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa também alega demora injustificada no julgamento do Habeas Corpus 
n. 840.174 pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Assevera que “o presente Remédio Constitucional, foi impetrado no Egrégio Tribunal de Justiça em 20/07/2023, distribuído sob o nº HC 840174/SP (2023/0255276-1), e tornou-se concluso para julgamento em 11/10/2023, portanto, até o momento não obtivemos um julgamento. 



    Vale ressaltar, que no presente caso, solicitamos incontáveis despachos com o objetivo de obter um julgamento célere do presente Habeas Corpus, sendo um deles de forma presencial” (fl. 2, e-doc. 1).



    Acrescenta que “os impetrantes vêm requerendo ao juízo ‘a quo’, desde a Resposta à Acusação, que fosse determinada a juntada das imagens das câmeras corporais dos Policiais (‘bodycams’) na qual foi deferido pelo mesmo. Ocorre que por mais de 03 (três) vezes o próprio juízo ‘a quo’ ‘cobrou’ do Comando Geral da ROTA, o envio das imagens contendo a operação que ensejou a prisão dos Pacientes” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “o Comando Geral da Polícia Militar da ROTA juntou no processo 13 arquivos das imagens corporais, contudo em nenhuma delas mostra a abordagem dos Pacientes, sendo evidente o corte da filmagem no momento da prisão dos 03 pacientes em questão” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que “a instrução se encontra próxima do fim sem que a defesa tenha tido acesso as imagens de forma integral pelo Comando Geral da Rota durante a operação policial, o qual se limitou a acostar, após insistentes pedidos, as imagens cortadas e que não contém o momento da prisão dos 03 pacientes, pinçadas à sua conveniência”.



    Assinala que “a existência de mídia que contenha a integralidade das imagens é possivelmente comprovada pelo sistema de funcionamento das câmeras corporais, uma vez que, quando a câmera é ligada no momento de um atendimento a uma ocorrência, a mesma só é desligada quando a operação acaba. 



    A integralidade das mídias, no entanto, nunca foi apresentada pelo Comando da Rota, bem como não foi exigida pelo Juízo de Primeiro Grau, que segue aceitando a sonegação de informações” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Argumenta que “dizer que tais provas são ou não relevantes não é possível se não analisadas. Isso só poderá ser feito após a análise de todo o material, sem o qual, ressalta-se, não há como prosseguir, sob pena de acentuar-se o prejuízo sofrido” (fl. 7, e-doc. 1).



    Enfatiza ser “direito da defesa ter acesso à íntegra dos elementos obtidos a partir de diligência investigatória autorizada judicialmente, situação não verificada nos autos” (fl. 14, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante [de] todo o exposto, requer-se; 



    Através da concessão da liminar, para que determine que o Superior Tribunal de Justiça, julgue na próxima sessão o Habeas Corpus sob o nº HC 840174/SP (2023/0255276-1), a fim de evitar-se prejuízo como a perda do objeto do presente Remédio Constitucional, e caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, e entenda cabível, que; 



    Que seja julgado o mérito do presente Remédio Constitucional, na qual postula-se LIMINARMENTE, pela JUNTADA INTEGRAL DAS IMAGENS CORPORAIS DOS POLICIAIS MILITARES, principalmente o INÍCIO DA ABORDAGENS DOS PACIENTES. 



    Espera-se, ainda, a concessão da ordem de Habeas Corpus, para efeito de reconhecer-se a NULIDADE DO PROCESSO, AB INITIO, em função da não apresentação das imagens de forma integral do momento da operação dos Policiais Militares do Comando da Rota, comprometendo a amplitude do direito de defesa. 



    O deferimento da presente impetração ensejará, em princípio, a invalidade da ação penal, eivada de vícios insuperáveis diante do quando relatado neste writ” (fl. 16, e-doc. 1).



    8. Em 28.4.2024, foram requisitadas informações ao Ministro Messod Azulay Neto. Em 30.4.2024, as informações foram prestadas, anotando o Relator que seu Gabinete “está dando prioridade aos processos mais antigos e, assim, o HC n. 840.174/SP será julgado em até 10 dias úteis” (fl. 2, e-doc. 13).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    10. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. A Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o processo, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente. 



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está em curso e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo tem regular tramitação seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente. 



    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie. 



    12. A defesa insurge-se contra elementos probatórios juntados pela Polícia Militar referentes às imagens das câmeras corporais dos servidores que realizaram a prisão em flagrante do paciente.



    Alega os impetrantes que essas imagens estariam incompletas ou teriam sido editadas, pois não mostrariam o momento da prisão em flagrante do paciente. Sobre essa questão, o juízo de origem informou ao Superior Tribunal de Justiça:



   “(...) por meio do mencionado link, tem-se acesso a 12 arquivos, de ‘bodycams’ diversas dos milicianos que atuaram no caso, contendo gravações das imagens de bodycams dos policiais, num total de mais de 6 horas de gravações atinentes à ocorrência em questão.



   Verifica-se, pelo conteúdo das imagens, que as gravações primevas iniciam-se a partir das 12h59min do dia 29 de novembro de 2022 (arquivos BO4(6) e BP(4)), quando os réus já haviam sido abordados e encontravam-se junto ao 
‘guarda-preso’ das viaturas, e as mais longevas findam-se as 14h06min (mesmos arquivos), quando os policiais militares chegam ao Distrito Policial para apresentarem a ocorrência.



   Na sequência, as Defesas requereram a complementação das imagens, pugnando pela redesignação da audiência (fls 460/462 e 466/467 e 468).



   Às fls. 486/487, os pleitos defensivos foram fundamentadamente indeferidos (não há se cogitar de descumprimento de ordem judicial ou suposta manipulação das imagens exibidas, tendo a ordem judicial sido cumprida)” (fl. 3, e-doc. 8).



    Assentado pelo juízo de origem que não teria havido manipulação das imagens juntadas pela Polícia Militar, não há como concluir pela existência de ilegalidade flagrante ou teratologia hábil a ensejar a superação do óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 



    Trata-se de questão a ser examinada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado.



    13. No julgamento do Habeas Corpus n. 103.835 pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, o Ministro Ricardo Lewandowski assentou que o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, até porque a “concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados” (DJe 9.2.2011).



    14. A afronta ao princípio da duração razoável do processo 
(inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) põe-se em situações nas quais se constata serem as dilações injustificadamente longas e sem motivação objetiva. É de se anotar que o comportamento processual da parte e a complexidade do caso podem influenciar no tempo consumido até a solução do processo.



    15. Na espécie, o Ministro Messod Azulay Neto informou:



    “Senhora Ministra, 



    Em atenção ao Ofício Eletrônico n. 8209/2024, de 29 de abril de 2024, por meio do qual Vossa Excelência requisitou informações a respeito do HC n. 840.174/SP, em tramitação neste Superior Tribunal de Justiça, cumpre-me informar que: 



    O habeas corpus mencionado foi distribuído em 20/07/2023. 



    A Presidente do Superior Tribunal de Justiça indeferiu o pedido de liminar em 22/07/2023 e requisitou informações na mesma data à autoridade impetrada e ao juízo de primeiro grau. 



    As informações foram prestadas pelo juízo de primeiro grau, em 25/07/2023, e pelo Tribunal local em 09/08/2023. 



    O Ministério Púbico Federal protocolou o parecer em 11/10/2023, no qual opinou pelo não conhecimento do habeas corpus e, em caso contrário, pela denegação da ordem. 



    Meu gabinete está dando prioridade aos processos mais antigos e, assim, o HC n. 840.174/SP será julgado em até 10 dias úteis. 



    Era o que cumpria informar” (fl. 2, e-doc. 13).



    O comportamento do Relator demonstra diligência e atenção com o processo submetido a seu cuidado inicial. Considerando o tempo de tramitação do processo no Superior Tribunal de Justiça (menos de um ano) e o compromisso do Relator de que o Habeas Corpus n. 840.174 será julgado em até dez dias úteis, fica afastada a inobservância à razoabilidade da duração do processo, não se comprovando demora por desídia atribuível ao Poder Judiciário.



    Observa-se que o habeas corpus tem tramitação regular e apropriada, consideradas as peculiaridades do caso, não havendo excesso de prazo demonstrado. Na espécie, estão sendo empregados esforços necessários para a conclusão do julgamento do mérito da impetração no Superior Tribunal. 



    16. Nos termos da legislação vigente, as questões trazidas na presente impetração devem ser detida e diligentemente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Não há fundamento jurídico válido a possibilitar a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício sem que seja assegurado àquele Superior Tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado. 



    17. Este Supremo Tribunal é firme em que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora